Tribunal: STF
Processo: ARE 1536802
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis e direitos a eles relativos (ITBI). Fato Gerador. Integralização de capital social. Código Civil e Lei complementar municipal nº 197, de 1989. Reexame da Legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório do processo: enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Porto Alegre contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reconheceu a inexistência de fato gerador do ITBI na mera averbação da integralização de capital social perante a Junta Comercial. O recorrente sustenta que o fato gerador ocorre na data da formalização do título hábil à transmissão, conforme legislação municipal.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido “ainda, [para] fins de não deixar dúvida de que o mero registro do contrato social na Junta Comercial não é fato gerador de ITBI, sendo necessário o devido registro de mudança de propriedade do imóvel no respectivo Cartório de Registro de Imóveis”.



    3. As decisões anteriores. A sentença de 1º Grau julgou procedente “o pedido formulado e, em consequência, declar[ou] a anulação do lançamento fiscal vinculado ao processo administrativo nº 001.106706.14.4, auto de lançamento nº 009497.00/2021”, ao fundamento de que “os incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 197/89, que estabelecem momento diverso para o fato gerador do ITBI não podem prevalecer diante dos termos contidos na lei federal, é dizer, no art. 35 do Código Tributário Nacional acima transcrito e, especialmente, porque somente por lei federal o conceito de fato gerador pode ser modificado, consoante o art. 116: (...)”. A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se a integralização de imóvel ao capital social de pessoa jurídica, formalizada por meio de registro na Junta Comercial, configura fato gerador do ITBI ou se a exigência do tributo depende do efetivo registro da transferência de propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem concluiu que, “no campo ‘enquadramento legal’ do auto de lançamento constou como fato gerador do tributo o art. 3º, II, da Lei Complementar Municipal 197/1989”, que “no auto de lançamento constou como data do fato gerador 27/06/2014, que foi exatamente a data de registro do contrato social da autora na Junta Comercial”, e que “o Código Civil não prescreve que a mudança de propriedade de imóvel se dá com o registro na Junta Comercial e sim no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, devendo referida alteração constar na matrícula daquele bem”.



    6. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, Código Civil e Lei Complementar municipal nº 197, de 1989, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “O reexame da legislação municipal e do quadro fático-probatório necessário à análise do recurso extraordinário encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 156, inc. II; CC, art. 1.245; CPC, art. 85, § 11; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.534.559/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12/02/2025, p. 13/02/2025; ARE nº 1.526.080/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/01/2025, p. 03/02/2025; e ARE nº 1.125.575/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/05/2018, p. 24/05/2018.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim fundamentado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. FATO GERADOR. TEMA Nº 1124 DO STF. 



    1. CONFORME TESE ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RE Nº 1294669 PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1124): "O FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITBI) SOMENTE OCORRE COM A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, QUE SE DÁ MEDIANTE O REGISTRO". 



    ASSIM, É A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL, QUE SE DÁ COM O DEVIDO REGISTRO NO RESPECTIVO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS (ART. 1245 DO CC), O FATO GERADOR DO ITBI, NÃO A AVERBAÇÃO DA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PERANTE A JUNTA COMERCIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF. 



    CABE RESSALTAR QUE O ART. 156, II, DA CF NÃO AUTORIZA AO MUNICÍPIO MODIFICAR CONCEITOS DE DIREITO PRIVADO, COMO É O DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL (PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL) E MUITO MENOS O DE FATO GERADOR DO ITBI EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE UTILIZADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    POR CONSEQUÊNCIA, CORRETA A SENTENÇA HOSTILIZADA AO ANULAR O LANÇAMENTO EM DISCUSSÃO. 



    2. OS HONORÁRIOS FORAM FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º E 3º, I, DO CPC, NÃO HAVENDO FALAR EM REDUÇÃO. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.” (e-doc. 135, p. 9).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 168).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 30, incs. I, II e III, 150, § 7º, e 156, inc. II, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “o acórdão entendeu, em resumo, que, diante do que preconiza o art. 1.245 do Código Civil, seriam nulos os autos de lançamentos objeto da demanda pois não teria havido o registro do título translativo no Registro de Imóveis, mantendo, assim, a sentença. Não se pode admitir esse entendimento. Nos termos do art. 156, II, da CF, cabe ao Município instituir o ITBI, em cumprimento à sua competência constitucional. E, por essa razão, assim o Município disciplinou a matéria, conforme Lei Complementar Municipal nº 197/89, verbis: (...)” (e-doc. 179, p. 5).



    3.2. Sustenta que, “em se tratando de aquisição imobiliária por incorporação de imóvel ao capital social, o título hábil a formalizar a transmissão é aquele levado à Junta Comercial para promover a alteração societária respectiva, e que permite o registro da alteração da titularidade do imóvel junto ao registro imobiliário. A situação resta bem evidenciada quando se analisa a norma do art. 116 do CTN e 32, II da Lei n. 8.934/94” (e-doc. 179, p. 6).



    3.3. Salienta que “a Lei Complementar Municipal 07/73, inclusive, em seu art. 2º, prevê que o fato gerador do ITBI é ‘a transmissão ‘inter-vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física, como definidos na lei civil’ contudo, o artigo 3º, acima transcrito, autorizado constitucionalmente, estabelece a antecipação dos efeitos do fato gerador, afirmando que ‘considera-se ocorrido o fato gerador’ quando da transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, ‘na data da formalização do título hábil a operar a transmissão’. Assim, o entendimento do acórdão recorrido, de simplesmente não admitir o estabelecimento do fato gerador presumido, agride a legitimidade da legislação municipal para estabelecer a antecipação dos efeitos do fato gerador, contrariando, portanto, de forma direta, os artigos 30, I, II e III bem como o art. 150, § 7º da CF/88” (e-doc. 179, p. 11).



    3.1. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para, dando a correta interpretação ao quanto dispõe a constituição federal, reformar o acórdão vergastado para julgar improcedente a ação, com as inversões sucumbenciais” (e-doc. 179, p. 11).



    4. O recorrido, em contrarrazões, pede que “seja negado seguimento ao recurso em razão da aplicação do Tema 1.124/STF, com fulcro no art. 1.030, I, alínea “a”, CPC; ou sucessivamente, seja o recurso inadmitido, em face da aplicação das Súmulas 126/STJ e 283/STF, consoante demonstrado nas preliminares de mérito. Acaso admitido, requer seja negado provimento ao recurso, em razão da inexistência de vícios no acórdão hostilizado, mantendo-se incólume a r. decisão agravada” (e-doc. 184, p. 10).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e por entender que não se aplica ao processo o Tema nº 1.124 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 188).



    6. O agravante argumenta que, “para o conhecimento do presente recurso não se faz necessário revolver fatos e provas dos autos, não esbarrando nos óbices sumulares”, e que “vale destacar o acerto da decisão vergastada no ponto inicial, quando reconhece que não se aplica ao caso Tema 1.124 do STF, base da fundamentação do acórdão, por não se estar tratando de ‘cessão de direitos decorrentes de compromissos de compra e venda’, razão pela qual, como bem destaca, o acórdão não está de acordo com a jurisprudência desta Corte, o que corrobora a necessidade de trânsito e provimento do recurso extraordinário” (e-doc. 197, p. 5-6).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Dito isto, adianto que a pretensão do apelante é contrária ao entendimento sedimentado no Supremo tribunal Federal quanto ao fato gerador do ITBI (Tema nº 1124), não havendo falar em fato gerador presumido. 



    Observo que no auto de lançamento o fato gerador do tributo foi descrito da seguinte forma (evento nº 01 dos autos de Primeiro Grau - OUT5): 



    (...) Integralização de capital social com imóveis, formalizada pelo Contrato Social datado de 27.06.2014, protocolado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em 16.07.2014 com registro em 07.08.2014, conforme o resultado apurado no desenvolvimento da auditoria fiscal realizada no processo administrativo nº. 001.106706.14.4. 



    [...] [grifei] 



    Ainda, no campo ‘enquadramento legal’ do auto de lançamento constou como fato gerador do tributo o art. 3º, II, da Lei Complementar Municipal 197/1989, que assim prescreve 1:



    (...)



    Ressalto que na Cláusula IV, parágrafo primeiro, alínea "b)" do contrato social da empresa constou o seguinte (evento nº 01 dos autos de Primeiro Grau - CONTRSOCIAL4 - fl. 02):



    (...)



    Constato que no auto de lançamento constou como data do fato gerador 27/06/2014, que foi exatamente a data de registro do contrato social da autora na Junta Comercial (evento nº 01 dos autos de Primeiro Grau - OUT5 - fl. 03 e CONTRSOCIAL4 - fl. 05). 



    Esclarecido isto, de fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 1294669 pelo rito dos recursos repetitivos, se posicionou conforme a seguinte tese (Tema nº 1124):



    (...)



    Sobre o registro acima referido, o Código Civil prescreve o seguinte: (...)



    Conforme se verifica acima, o Código Civil não prescreve que a mudança de propriedade de imóvel se dá com o registro na Junta Comercial e sim no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, devendo referida alteração constar na matrícula daquele bem. 



    Ressalto, o art. 156, II, da CF não autoriza ao Município modificar conceitos de direito privado, como é o de transferência de propriedade de bem imóvel (previsto no Código Civil) e muito menos o de fato gerador do ITBI expressa ou implicitamente utilizados pela Constituição Federal. 



    Esta Corte tem se posicionado no sentido de que, ainda que se trate de integralização de capital social registrada no Contrato Social, o fato gerador do ITBI ocorre apenas com a efetiva transferência imobiliária, mediante o respectivo registro na matrícula (aplicação do disposto no art. 1245 do CC): (...)



    Ainda, fins de não deixar dúvida de que o mero registro do contrato social na Junta Comercial não é fato gerador de ITBI, sendo necessário o devido registro de mudança de propriedade do imóvel no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, cito trecho da decisão exarada pelo Ministro Roberto Barroso, em 05/08/2015, quando do julgamento do ARE nº 888799/RJ: (...)



    Conforme evidenciam os precedentes acima, o entendimento desta Corte, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o registro de alteração contratual na Junta Comercial, ainda que conste no contrato o uso de imóvel para integralização de capital social, não é fato gerador de ITBI, vez que não ocorreu a mudança de propriedade do referido bem, que só ocorre com o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245 do CC). 



    Ressalto, a pretensão do ora apelante é contrária ao Tema repetitivo do nº 1124 do STF e ao disposto no art. 1245 do CC. Como dito antes, o art. 156, II, da CF não autoriza ser dada a interpretação pretendida pelo recorrente ao fato gerador do ITBI. 



    Dessa forma, não procede a irresignação do apelante quanto ao ITBI, sendo correta a sentença hostilizada que afasto a cobrança do referido tributo.” (e-doc. 135, p. 3-7; grifos nossos).



    9. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência, Lei Complementar municipal nº 197, de 1989, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9.1. Nessa linha, são as decisões monocráticas proferidas no ARE nº 1.534.559/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12/02/2025, p. 13/02/2025; ARE nº 1.526.080/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/01/2025, p. 03/02/2025; e ARE nº 1.125.575/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/05/2018, p. 24/05/2018.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 135, p. 7), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator